Tribunal: TJMT
Processo: 0000545-65.2016.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000545-65.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 031.946.991-30 (APELANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), Sebastiao Marinho de Mendonca (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO MARINHO DE MENDONÇA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE –

AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA EM JUÍZO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSIÇÃO - JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

Os testemunhos indiretos (de
ouvir

dizer
),
“não corroborado por nenhuma outra prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para embasar o édito condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo”
. (TJMT, N.U 0000384-33.2014.8.11.0052)

A absolvição constitui medida impositiva quando
“não se pode afirmar, com a segurança necessária, que o acusado efetivamente praticou os atos de agressão”
(TJMT, AP N.U 0009505-18.2014.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000545-65.2016.8.11.0022 - COMARCA
DE PEDRA PRETA

APELANTE(S): BRUNO RODRIGUES VIEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por BRUNO RODRIGUES VIEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (cód. 54279), que o condenou por lesão corporal grave a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 129, § 2o, I e II do CP – (ID

151487031).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para lesão corporal leve

(ID 151487035).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 151487037).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS – ART. 129, § 1°, DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DEFENSIVO QUE, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, VISA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O RÉU SEJA ABSOLVIDO NA FORMA DO ART. 386, VII, DO CPP – INVIABILIDADE – As provas colhidas no curso da instrução são suficientes o bastante à comprovação da materialidade e da autoria delitivas, cujos elementos estão alicerçados, especialmente, na palavra da vítima e da testemunha inquirida no curso da ação penal – Condenação que deve ser mantida nos exatos termos da sentença proferida pelo juízo a quo, uma vez comprovado que as lesões sofridas pelo ofendido lhe ocasionaram perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, se amoldando perfeitamente, portanto, ao tipo penal descrito no artigo 129, § 1°, incisos I e II, do Código Penal. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 158036194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 21 de abril de 2016, por volta das 04:00 horas, na Avenida Presidente Vargas, Centro neste município de Pedra Preta/MT, o denunciado BRUNO RODRIGUES VIEIRA, em companhia de terceira pessoa ainda não identificada, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima Sebastião Marinho Mendonça, causando-lhe lesão grave que resultou em perda da audição, conforme boletim de ocorrência de fls. 04/05 e Laudo de Lesão Corporal de fls. 07/09 [...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência BRUNO RODRIGUES VIEIRA como incurso nas penas do art. 129 § 2o, Código Penal [...].”
(Nathália Moreno Pereira, promotor de Justiça – ID 151487007)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência (Id. 56705914 - Pág. 6/8), do depoimento das testemunhas e da vítima, tanto em fase inquisitiva quanto em juízo, bem como pelo laudo pericial de lesões corporais da vítima (id. 56705914 - Pág. 10/14).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial, qual seja, pelas declarações das testemunhas (id. 56705914 – Pág. 149/219 e id. 71638714), bem como pela fase instrutória diante das declarações da testemunha e vítima.

A vítima SEBASTIÃO MARINHO MENDONÇA em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia (Id. 56705914 - Pág. 15) declarou: [...].A vítima não foi ouvida em juízo.

A testemunha ELIZETE QUIRINO em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia (Id. 56705914 - Pág. 9) declarou: [...].A testemunha não foi ouvida em juízo. [...]

A testemunha ALEXANDRO LIMA DEOLINDO, Policial Militar, em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia (ID. 56705914 - Pág. 16) declarou: [...].

Em juízo a testemunha declarou que foi acionado para atender a ocorrência, quando chegou ao local dos fatos a vítima já estava sendo socorrida pela ambulância local.

Relata que após isso indagou algumas testemunha que estavam no local, os quais informaram que o autor que praticou as agressões foi o réu bruno, quando saiu em diligências para localizá-lo, contudo não se recordo se conseguiu localizar ele nesse dia. Indagado, a testemunha confirma que o réu é conhecido pelo vulgo “Bruno Testão”.

A testemunha EURIAS RIBEIRO DA SILVA, Segurança Particular, em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia (id. 56705914 - Pág. 33) declarou: [...].

A testemunha foi ouvida em juízo declarou que no dia dos fatos estava trabalhando no bailão como segurança, quando começou uma gritaria na rua, lado de fora do bailão, que ao sair do estabelecimento se deparou com a vítima caída ao chão, quando retirou ele do meio do assalto e o colocou na grama, depois voltou para o seu serviço.

Relata que uma colega, que não estava de serviço, disse que era o bruno o autor das agressões, mas não chegou a ver o momento da briga, pois não estava na rua naquele momento.

Indagado, a testemunha confirma seu colega de trabalho, “Gauchinho”, havia segurado o acusado enquanto o depoente tirava a vítima do chão, não chegando a ver pedaço de madeira.

Confirma que depois ouviu comentários de populares de que bruno disse que “cagueta tem que morrer mesmo”.

Indagado sobre como é a luminosidade do local onde ocorreu a briga, a testemunha respondeu que o local era claro.

Questionado, a testemunha declara que não chegou a ver a vitima e o réu dentro do baile, sendo que nesse dia no início do baile a vítima tentou entrar sem pagar, mas o outro segurança não deixou.

A testemunha MARCO ANTONIO DIAS DANTAS, Segurança Particular, em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia (id. 56705914 - Pág. 36) declarou: ‘Que o depoente trabalha de segurança no Bailão do Éder Paiva; Que na madrugada de 24/01/2016 o depoente estava de serviço e por volta das 04hs10 estava na frente da padaria conversando com uma amiga, quando avistou uma confusão; Que viu que vulgo Bororo ou Tião Marinho estava no chão apanhando; Que quando chegou perto, tentou socorrer Bororo, nisto bruno Testão veio para dar a terceira paulada na cabeça dele, porém o depoente o impediu, o empurrando para longe; Que Bruno o ameaçou de morte, tudo porque o depoente o impediu de bater ainda mais em Bororo; Que Bororo/Tião Marinho já estava colocando sangue pelo nariz e ouvido; Que depois daquele dia não viu mais Bruno, bem como não sabe a motivação de toda aquela agressão; Que não viu se havia outra pessoa com Bruno;’[...]

Os elementos de provas produzidas no inquérito policial aliadas com os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, o laudo de exame de corpo de delito da vítima, são robustas e harmônicas, de forma a embasar a condenação do acusado no crime de lesão corporal grave.

O laudo de exame de lesões corporais, acostado em Id. 56705914- Pág. 10/14, confirma a narrativa da vítima na Delegacia de Polícia, apontando que houve ofensa à integridade física deste. Já com relação à tese de defesa para a desclassificação do crime de lesão gravíssima imputado na denúncia, merece ser acolhida parcialmente. Na peça acusatória o Ministério Público narrou que devido à agressão a vítima ficou surda de um dos ouvidos e com a boca torta, tipificando a conduta atribuída ao réu no artigo 129, §2o, do Código Penal. [...]

Desse modo, verifica-se que não foi juntado nos autos o laudo complementar comprovando a perda da função auditiva da vítima, conforme alegado na peça acusatória. Verifica-se ainda que a perda da função auditiva de um dos ouvidos foi levantada apenas pela vítima em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, sendo que a vítima não foi ouvida em Juízo para ratificar a sua declaração. Por outro lado, há que se falar em desclassificação para o crime de lesão leve como requer a defesa, pois o laudo de exame de lesões corporais demonstra que as lesões que a vítima sofreu provocaram perigo de vida e sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, situação fática que se amolda na lesão grave tipificada no artigo 129, §1o, inciso I e II, do Código Penal. [...]

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da denúncia para CONDENAR o réu BRUNO RODRIGUES VIEIRA, já devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 129, §1°, incisos I e II, do Código Penal. [...]

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito - ID 151487031)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está comprovada em Laudo de Exame de Corpo de Delito – escoriações anteriormente nas regiões malar direita, clavicular direita, deltordiana direita; equimose na região mastoidiana direita – (ID 151487007– fls. 17), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Elizete Quirino, testemunha, Sebastião Marinho de Mendonça, vítima, Alexandro Lima Deolindo, policial militar, Eurias Ribeiro da Silva, segurança particular, Marco Antonio Dias Dantas, segurança particular. O apelante foi qualificado indiretamente (ID 151487007).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alexandro Lima Deolindo, e Eurias Ribeiro da Silva, José Anselmo de Gois, Maria Madalena Alves de Moraes, Marco Antonio Dias Dantas, e foi procedido o interrogatório do apelante (ID 151487021).

Dito isso, vejamos.

A responsabilização penal do apelante está fundamentada nos depoimentos de Alexandro Lima Deolindo, Eurias Ribeiro da Silva e Marco Antonio Dias Dantas, nas fases policial e judicial.

Todavia, o apelante BRUNO RODRIGUES VIEIRA não foi identificado pela vítima [
Sebastião Marinho de Mendonça
] como autor das agressões físicas ao ser ouvido na Delegacia.

As testemunhas Alexandre Lima Deolindo e Eurias Ribeiro da Silva [testemunhas]: chegaram após os fatos; não visualizaram o momento em que a vítima foi agredida; ouviram de terceiros [Elizete Quirino e Marcon Antonio Dias Dantas] que
“Bruno Testão”
teria desferido “duas pauladas” em Sebastião Marinho de Mendonça.

Com efeito, os testemunhos indiretos (de
ouvir

dizer
),
“não corroborado por nenhuma outra prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para embasar o édito condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo”
. (TJMT, N.U 0000384-33.2014.8.11.0052, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.1.2023)

Por seu turno, a testemunha Marco Antônio Dias Dantas, havia afirmado na fase policial ter impedido “
Bruno testão de dar a terceira paulada na cabeça”
, porém, em Juízo, não confirmou sua declaração.

Na essência, a autoria delitiva
não está corroborada por qualquer outra prova.

A absolvição constitui medida impositiva quando
“não se pode afirmar, com a segurança necessária, que o acusado efetivamente praticou os atos de agressão”
(TJMT, AP N.U 0009505-18.2014.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 20.12.2017).

Logo, o apelante
BRUNO RODRIGUES VIEIRA
deve ser absolvido da lesão corporal (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do delito de lesão corporal grave (CPP, art. 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023